Tribunal: TJDFT
Processo: 0743805-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743805-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 212036067, autos originários) proferida na ação anulatória movida contra ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, que indeferiu tutela provisória de urgência para suspender certame licitatório eletrônico, in verbis: “A autora busca a concessão de tutela de urgência no sentido de suspender o certame licitatório pelo Edital 05/2024, para contratação de serviços operacionais de telecobrança e assistência ao usuário, sob a alegação de que a exigência ao licitante de implantação de estrutura operacional em um raio geográfico de 200 km do Aeroporto Internacional de Brasília é desarrazoada, desproporcional e não guarda pertinência e imprescindibilidade para a adequação do serviço licitado. Afirmou que a obrigação fere o princípio da isonomia, pois os licitantes localizados no referido espaço geográfico não suportarão o custo de implantação estrutural, o que constitui vantagem em relação à precificação, o que geraria desigualdade. Apontou a existência de materiais que violam o princípio da publicidade transparência. Decido. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o resultado ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, não se verifica a ilegalidade apontada. O item 9.1 do anexo 1 do edital previu: 9.1. Para a execução do objeto a CONTRATADA deverá possuir instalações (Sede ou Filial) em uma das regiões que esteja num raio máximo de até 200 km (duzentos quilômetros) de distância do Aeroporto Internacional de Brasília a fim de facilitar o deslocamento e fiscalização do contrato pela Ativos S.A. e seus prepostos, conforme exemplificado na imagem abaixo: (...) 9.2. A definição do raio de máximo visa facilitar e garantir comunicação rápida e eficiente, tendo em vista a necessidade de célere implementação de planos e soluções estratégicas, bem como, prevendo, ainda, agilidade na solução de possíveis problemas administrativos, técnicos e operacionais que possam ocorrer durante a execução do contrato. Portanto, a limitação geográfica está devidamente fundamentada no edital. Ressalte-se que a exigência não limita a participação de licitantes, nem impõe investimento prévio, pois dirige-se apenas à vencedora do certame quando da assinatura do contrato. Em vista das justificativas lançadas no regramento do certame, não se verifica arbitrariedade ou abuso que imponham a alteração das disposições editalícias, porquanto, a limitação geográfica prevista está relacionada ao objeto do contrato, na medida em que está fundamentada na necessidade de acompanhamento e fiscalização do contrato e na rápida solução de possíveis problemas técnicos durante sua execução. Percebe-se que a previsão visa assegurar interesse da própria entidade licitadora, garantindo a viabilidade da prestação dos serviços com economicidade quando da necessidade de deslocamento para fiscalização e fornecimento suporte técnico e operacional por seus prepostos, dadas as proporções do território nacional. Assim, a princípio, a exigência não se mostra desarrazoada, desproporcional e também não macula o princípio da competitividade e isonomia. De outra parte, na análise de cognição sumária, não se constata que os erros materiais apontados comprometam a publicidade e transparência do certame, pois não se mostram suficientes para alterar a interpretação dos termos do edital em prejuízo dos licitantes. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da conduta ilegal imputada pela parte autora à ré. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, expeça-se mandado de intimação e citação da ré, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Intime-se a parte autora. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que a agravante-autora participou da Licitação Eletrônica no 5/2024, cujo objeto é a “contratação de empresa especializada para prestação de serviços operacionais de telecobrança e assistência ao usuário/cliente da Ativos S.A e suas subsidiárias” (id. 211899787). A agravante-autora insurge-se contra a seguinte disposição do item 10.1 do Anexo 01 do Edital – Termo de Referência (id. 211899787, pág. 31), in verbis: “10.1. Para a execução do objeto a CONTRATADA deverá possuir instalações (Sede ou Filial) em uma das regiões que esteja num raio máximo de até 200 km (duzentos quilômetros) de distância do Aeroporto Internacional de Brasília a fim de facilitar o deslocamento e fiscalização do contrato pela Ativos S.A. e seus prepostos, conforme exemplificado na imagem abaixo:” A agravante-autora assevera que referida exigência editalícia “é desproporcional, desarrazoada e acabará por direcionar a licitação para um número pequeno de empresas que, por sua vez, terão significativa vantagem competitiva no certame em detrimento de outras que não se encontram no mesmo raio geográfico” (id. 211899783, pág. 3), além do que tal requisito “não guarda pertinência e ou relevância para com a prestação do serviço objeto do contrato administrativo a ser executado” (id. 211899783, pág. 20). Conforme consta do item 10.2 do mesmo Anexo, a justificativa para tal exigência editalícia é a seguinte: “A definição do raio de máximo visa facilitar e garantir comunicação rápida e eficiente, tendo em vista a necessidade de célere implementação de planos e soluções estratégicas, bem como, prevendo, ainda, agilidade na solução de possíveis problemas administrativos, técnicos e operacionais que possam ocorrer durante a execução do contrato.” Desse modo, nesta sede de cognição inicial, a exigência editalícia está fundamentada, e não se constata de plano que seja desproporcional, desarrazoada ou que viole os princípios da competitividade e da isonomia entre os licitantes. Assim, não está configurada a probabilidade do direito. O perigo iminente de dano também não está evidenciado, pois a data para apresentação das propostas foi em 24/9/2024 e o prazo para esclarecimentos e impugnações, em 17/9/2024 (id. 211899787, pág. 3). Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 15 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora